Tribunal: STF
Processo: MS 38407
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de segurança. Ato de conteúdo jurisdicional. Supremo Tribunal Federal. Ação de descumprimento de preceito fundamental. Tutela provisória. Lei nº 13.979/20. ADPF nº 756/DF. Ausência de teratologia, abuso flagrante ou manifesta ilegalidade. Súmula nº 267. Não cabimento do writ. Fundamentos não infirmados. Não provimento.



    1. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, é incabível a impetração de mandado de segurança contra ato de conteúdo jurisdicional, salvo em situações excepcionais que denotem manifesta teratologia ou flagrante ilegalidade, não sendo esse o caso dos autos. Precedentes.



    2. In casu, não se vislumbra o caráter ilegal ou teratológico do ato impugnado na via mandamental, qual seja, a concessão de tutela provisória incidental nos autos da ADPF nº 756/DF, o que inviabiliza a concessão do writ.



    3. Agravo regimental não provido.